Tribunal: TJDFT
Processo: 0716285-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CAPACIDADE POSTULATÓRIA E LEGITIMIDADE ATIVA. COMPROVAÇÃO. Demonstrada a regular constituição do condomínio, é irrelevante se derivado de loteamento irregular, pois sua existência se dá em decorrência da existência fática da comunidade de pessoas e de interesses comuns, que necessitam de conjugação de normas jurídicas para serem alcançados. Portanto, a inexistência de escritura pública de propriedade sobre o imóvel dos condôminos não retira do condomínio formado sua legitimidade ativa e capacidade postulatória para perseguição da dívida.